Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-69.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Alegação de ilegitimidade passiva da requerida. Rejeição. Contrato verbal. Subsídios constantes nos autos que atestam sua condição de locatária, devendo responder solidariamente pelas obrigações locatícias. Recurso desprovido, com observação.
A legitimidade ad causam

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Sentença de procedência. Alegação de ilegitimidade passiva da requerida. Rejeição. Contrato verbal. Subsídios constantes nos autos que atestam sua condição de locatária, devendo responder solidariamente pelas obrigações locatícias. Recurso desprovido, com observação.
A legitimidade ad causam é caracterizada pela relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa, sendo necessária a análise da situação de direito material posta em juízo.
À falta de contrato escrito de locação, baseou-se a sentença nos elementos dos autos, notadamente a documentação juntada, bem como no relato contido na exordial, que apontou os requeridos como locatários, afirmando que "em 12/07/2017 locou o apartamento 106 aos requeridos, com a finalidade de moradia da requerida, mediante contrato verbal". As razões recursais não conseguiram infirmar o fundamento exposto na r. sentença, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, sendo que na oportunidade de especificação de provas, os requeridos não indicaram outras provas que pretendiam produzir, postulando o julgamento antecipado do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004337-69.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes ALEXSANDRO
SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA KEIKO MIYAMOTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ALS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-69.2019.8.26.0286 -Voto no 42886
2
COMARCA: Itu – 3a Vara Cível – Juiz Fernando França Viana
APTES. : Alexsandro Sanches e outra
APDA. : Als Administração Patrimonial de Bens Ltda

VOTO No 42.886
EMENTA: Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e
encargos.
Sentença
de
procedência.
Alegação
de
ilegitimidade passiva da requerida. Rejeição. Contrato
verbal. Subsídios constantes nos autos que atestam sua
condição de locatária, devendo responder solidariamente
pelas obrigações locatícias. Recurso desprovido, com
observação.
A legitimidade ad causam é caracterizada pela relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa, sendo necessária a análise da
situação de direito material posta em juízo.
À falta de contrato escrito de locação, baseou-se a sentença nos
elementos dos autos, notadamente a documentação juntada, bem como
no relato contido na exordial, que apontou os requeridos como
locatários, afirmando que “em 12/07/2017 locou o apartamento 106 aos
requeridos, com a finalidade de moradia da requerida, mediante
contrato verbal”. As razões recursais não conseguiram infirmar o
fundamento exposto na r. sentença, que rejeitou a alegação de
ilegitimidade passiva, sendo que na oportunidade de especificação de
provas, os requeridos não indicaram outras provas que pretendiam
produzir, postulando o julgamento antecipado do feito.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 154/159 que
julgou procedente a ação para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as
partes, decretar o despejo pleiteado, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para
desocupação voluntária, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$
9.531,09, devidamente atualizada pela tabela prática do TJ, acrescida de juros de 1% ao
mês a partir do ajuizamento da ação, bem como dos aluguéis e encargos contratuais que se
venceram no curso da demanda e vincendos até a desocupação do imóvel, atualizados e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento. Condenou-os, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, com a ressalva de que são beneficiários da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-69.2019.8.26.0286 -Voto no 42886
3
Alega a corré Maria Keiko Miyamoto que o elemento relevante para
verificação da legitimidade passiva reside tão somente na pessoa que efetivou a contratação
da locação. Aduz que, de acordo com o documento juntado pela apelada, em 10/6/2018 o
requerido Alexsandro entrou em contato com Sandro Gomes sobre a necessidade de locar
um apartamento no prédio em que reside, com a finalidade ali estabelecer um escritório,
tendo as partes ajustado a locação do apartamento no 106, e não para moradia da ora
apelante Maria. Sustenta que, apesar de ser companheira do requerido Alexsandro, jamais
manteve qualquer relação jurídica contratual com a apelada, sequer de forma verbal.
Afirma que o fato de as faturas serem emitidas em seu nome não significa que contratou a
locação. Assevera que a responsabilidade solidária não pode ser presumida, nos termos do
artigo 265 do CC, inexistindo nos autos qualquer prova de que efetivamente contratou a
locação. Por isso, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua
ilegitimidade passiva.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
A legitimidade ad causam é caracterizada pela relação de legítima
adequação entre o sujeito e a causa, sendo necessária a análise da situação de direito
material posta em juízo. Logo, “autor e réu são legitimados se inseridos na relação jurídica
que constitui fundamento da pretensão” (Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos.
Efetividade e técnica processual. Malheiros, 2006, p. 281 e DINAMARCO, Cândido
Rangel, v. II, 5. ed, Malheiros, 2005).
A autora é locadora, tendo demonstrado ser proprietária do imóvel, e
a ação tem como pedido e causa de pedir o despejo do imóvel locado fundado na falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-69.2019.8.26.0286 -Voto no 42886
4
pagamento de aluguéis e encargos, sendo imputada a condição de locatários aos réus.
Assim, conforme se depreende na sentença, analisando os subsídios
constantes nos autos, verificou-se que as contas de energia elétrica juntadas pelos réus na
contestação indicam que cobrança foi transferida para o nome da requerida, bem como os
boletos eram todos emitidos no nome da corré, ora apelante. Bem por isso, concluiu que
está evidenciada sua responsabilidade solidária pelas obrigações locatícias.
À falta de contrato escrito de locação, baseou-se a sentença nos
elementos dos autos, notadamente a documentação juntada, bem como no relato contido na
exordial, que apontou os requeridos como locatários, afirmando que “em 12/07/2017 locou
o apartamento 106 aos requeridos, com a finalidade de moradia da requerida, mediante
contrato verbal”. Bem por isso, refutou a alegação de ilegitimidade passiva.
A solidariedade, no caso, decorre de lei, conforme se depreende no
artigo 2o da Lei 8.245/91: “Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-
se que são solidários se o contrário não se estipulou.”
As razões recursais não conseguiram infirmar os fundamentos
expostos na r. sentença. Ademais, a apelante não trouxe outros subsídios que pudessem
espancar a assertiva de que é locatária do imóvel, sendo certo que na oportunidade de
especificação de provas, os requeridos pleitearam o julgamento antecipado do feito,
informando que não tinham provas a produzir.
Com tais ingredientes, outra não poderia ser a solução adotada pelo
magistrado.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba honorária
devida ao patrono da recorrida de 10% para 12% , nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC,
tendo em vista o trabalho adicional em grau de recurso, observando-se o disposto no artigo
98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004337-69.2019.8.26.0286 -Voto no 42886
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator